Tribunal: TJES
Processo: 5015070-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015070-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS CRISTINA GOBBI

AGRAVADO: JOSE DIONISIO GOBBI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015070-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LAIS CRISTINA GOBBI

AGRAVADOS: JOSÉ DIONÍSIO GOBBI JUNIOR E CHRISTINE PIZZOL ARRIVABENE GOBBI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM R$ 35.000,00. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais apresentados pelo perito nomeado, no montante de R$ 35.000,00, em execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que o valor fixado é exorbitante e desproporcional, pleiteando sua redução para patamar condizente com a média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados na instância originária é excessivo e desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo estimado para sua realização e os valores usualmente praticados no mercado, conforme art. 465, § 2º, do CPC.

4. A perícia envolve a avaliação de seis imóveis de naturezas distintas, incluindo propriedades urbanas e rurais de grande porte, demandando elevado grau de especialização técnica e considerável tempo de trabalho.

5. O perito fundamentou o valor proposto, estimando o tempo necessário para a execução dos trabalhos em aproximadamente 160 horas, além de demonstrar que o montante fixado corresponde a menos de 0,1% do valor total dos bens avaliados.

6. A agravante não apresentou elementos concretos que comprovassem a exorbitância do valor fixado ou que demonstrassem a inadequação da proposta pericial aos padrões de mercado.

7. A jurisprudência reconhece que a fixação de honorários periciais dentro de parâmetros razoáveis não deve ser revista, salvo evidente abuso ou discrepância injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade da perícia, o tempo estimado para sua realização e os valores praticados no mercado.

2. A ausência de prova concreta da exorbitância do valor arbitrado impede a revisão da decisão que homologou os honorários periciais.

3. A redução do valor fixado somente se justifica quando demonstrada sua desproporcionalidade em relação à atividade pericial a ser realizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0067183-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 18/03/2023; TJSP, AI 2264434-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j. 27/09/2022; TJDF, AI 07270.97-25.2024.8.07.0000, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAIS CRISTINA GOBBI
em face da decisão (ID 10023654) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colatina na execução de título extrajudicial em epígrafe (autos n. 0003920-14.2018.8.08.0014), a qual homologou o valor dos honorários periciais apresentados pelo expert nomeado, qual seja, R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10023649), a Agravante argumenta, em suma, que a quantia é exorbitante, violando a proporcionalidade e a razoabilidade. Destaca, nesse sentido, que contratou assistente técnico, motivo pelo qual pode afirmar que o valor excede substancialmente os valores praticados pelo mercado, que gira em torno de 20% a 25% da proposta do perito judicial. Por fim, sublinha que possui somente 5,83% das ações ordinárias da empresa D. GOBBI PARTICIPAÇÕES S/A, de maneira que o valor homologado pode obstaculizar a produção da prova técnica.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que os honorários periciais sejam redimensionados,
“sugerindo-se sejam adotados como parâmetro os valores praticados no mercado e acima destacados, os quais são de cerca de 20% (vinte por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da proposta apresentada”
.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados
JOSÉ DIONÍSIO GOBBI JUNIOR E CHRISTINE PIZZOL ARRIVABENE GOBBI
, onde pleiteiam a manutenção do
decisum.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado no
decisum
por meio do qual indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, a meu ver, o recurso não merece ser provido.

A controvérsia, como se pode depreender, gira em torno do valor dos honorários periciais fixados na instância originária.

Conforme consignei na decisão inicial, em que pese a matéria não constar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos (tema n. 988),
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com efeito, na espécie, a urgência se encontra evidenciada pelo fato de que a decisão atacada, como já dito, diz respeito ao valor dos honorários periciais, discussão a qual, por oportuno, deve ser travada antes do fim da fase instrutória, haja vista que o depósito dos honorários periciais se faz imprescindível para a produção da prova técnica e o desenrolar do feito.

Nessa linha intelectiva, já decidiu a jurisprudência,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (R$ 7.000,00) E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ/AGRAVANTE PARA PROMOVER O PAGAMENTO. 1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
2. HONORÁRIOS PERICIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PLEITO DA SEGURADORA RÉ/AGRAVANTE DE REDUÇÃO DO VALOR. ACOLHIMENTO. QUANTIA EXCESSIVA TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DA PERÍCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR; 0067183-98.2022.8.16.0000; 9ª Câmara Cível; REL. DES. DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - Data: 18/03/2023)

Superada a questão alusiva ao cabimento do recurso, registro que a decisão objurgada homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo, no importe de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quantia em face da qual se insurge a Agravante.

Faz-se mister salientar que a atividade pericial consiste na avaliação de 06 imóveis, assim discriminados na decisão vergastada:

1) Um terreno urbano composto por um lote medindo 12,00ms de frente por 30ms de fundo e outro lote medindo 12,00ms de frente por 42,00ms de fundos;

2) Imóvel comercial composto por loja 01 medindo 54,26m2 e fração ideal do terreno correspondente a 1/125 avos; e loja 02 medindo 18,00m2, com frente para a Rua Independência e fração ideal do terreno correspondente a 1/125 avos;

3) Uma área de terreno: medindo 80,00ms de frente e fundos por 50,00ms em cada lateral, total de 4.000,00ms2;

4) Um lote de terreno urbano: medindo 450,00ms2, situado na Esplanada Rio Doce, nesta cidade, confrontando-se com: lotes nº 12, 14 e 20 da mesma quadra, medindo 15,00ms de frente para a Avenida Beira Rio, 15,00 ms pelos fundos, com lote nº 20 e 30,00ms nas laterais; Edificado sobre o mesmo, um prédio de 04 pavimentos com área total de 616,70 ms2;

5) Um imóvel urbano: constituído por um armazém com área de 1084,83m2;

6) Uma propriedade agrícola composta das seguintes áreas: Matrícula 43708HQ, medindo 6.570.134,00 m2 / 657,0134 ha - perímetro de 13.797,90m; Matrícula 43706HQ, medindo 179.332,00m2 / 17.9332 ha - perímetro de 2.354,40m; Matrícula 43707HQ, medindo 2.556.760,00m2 / 255,676 ha - perímetro de 7.434,01.

O perito nomeado pelo Juízo, ao manifestar a aceitação do encargo, sublinhou que
“analisando os autos do processo, está especificado 6 imóveis, sendo imóveis comerciais, residenciais e uma propriedade agrícola de grande porte. Para avaliar esse montante, atribuo o valor dos meus honorários em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”
(ID 35557305; processo de origem).

Cientificada da proposta, a Agravante apresentou a sua impugnação (ID 37058043; processo de origem), onde manifesta sua discordância,
“por entender que o valor é excessivo”
.

O perito, por seu turno, manteve a proposta inicial (ID 43380039; processo de origem), argumentando que:

“A impugnação da executada sobre os honorários dizendo que é excessivo, sem nenhum argumento. Mantenho o valor dos honorários em R$ 35.000,00, que corresponde em menos de 0,1% dos valores totais dos imóveis, com base nas informações obtidas nas avaliações que estão presentes nos autos, valor este totalizando R$ 38.880.000,00. Também, com base nos valores de honorários de avaliação atribuídos pelo CNAI /COFECI-CRECI, que estipula um valor de R$ 315,00 / hora técnica trabalhada, sendo que pode ser gasto em torno de 160h para conclusão dos trabalhos o que daria um valor final de R$ 50.400,00.”

Como se observa, trata-se de atividade pericial complexa, envolvendo a avaliação de inúmeros imóveis de natureza diversa - urbanos e rurais - situados em diferentes locais, razão pela qual não verifico a desarrazoabilidade ou a desproporcionalidade do valor da proposta do
expert
, homologado pelo magistrado de piso.

Importa dizer que a quantia foi devidamente justificada pelo perito, o qual, inclusive, estimou que a realização do trabalho gastará aproximadamente 160 horas, além de ter chamado atenção para o fato de que as avaliações constantes no processos indicam que o valor total dos bens a serem periciados é de R$38.880.000,00; ao passo em que a Agravante, apesar de impugnar a proposta, não é capaz de demonstrar minimamente as razões que a levam a crer que o valor é exorbitante.

Friso, nesse particular, que nem mesmo a afirmação de que os valores não condizem com a média de mercado foi efetivamente comprovada pela Agravante, que se limitou a discorrer genericamente sobre a questão.

Dessa feita, entendo
que

“não se mostra razoável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias, e o valor fixado é condizente com a complexidade da causa”
(TJDF; 07270.97-25.2024.8.07.0000; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 10/09/2024; Publ. PJe 20/09/2024).

Ademais, a quantia fixada na origem está em consonância com a jurisprudência pátria, a saber:

Agravo de instrumento -
execução de título extrajudicial - avaliação de oito imóveis
penhorados -
honorários periciais já reduzidos e fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo Juízo de Primeiro Grau - pedido de redução para valor menor - impugnação não apta a demonstrar a exorbitância dos honorários do expert - razoabilidade do valor fixado reconhecida
- decisão mantida - agravo improvido. (TJSP; 2264434-48.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Privado,; Rel. Des. Coutinho de Arruda, Data: 27/09/2022)

Portanto, concluo que o caso reclama o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão recorrida no que tange à fixação dos honorários periciais.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 18:27:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55509513022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.